Tribunal: TJSP
Processo: 1005808-62.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000832728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005808-62.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ROSANGELA CABRAL JANEIRO, é apelada AEROVIAS DEL CONTINENTE
AMERICANO S.A. AVIANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1005808-62.2020.8.26.0003 - São Paulo – T - Voto no 45.428
Voto no 45.428
Apelação Cível n.o 1005808-62.2020.8.26.0003
Comarca: São Paulo - 4a Vara Cível
Apelante: Rosangela Cabral Janeiro
Apelado: Aerovias Del Continente Americano S.A. Avianca
Juiz(a) de 1a Inst.: Fábio Fresca
TRANSPORTE AÉREO. Voo doméstico. Ação indenizatória. Danos morais.
Ocorrência. Cancelamento injustificado e não avisado previamente. Indenização.
Cabimento. Danos materiais. Inocorrência. Passagens adquiridas por terceiro em
favor da autora. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação indenizatória oriunda de contrato de transporte aéreo
julgada improcedente pela r. sentença de fls. 245/247, de relatório adotado, que
condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Apela a autora (fls. 250/258) manifestando-se pela ocorrência dos danos
morais e materiais tais como apontados na inicial ante o cancelamento injustificado do
voo operado pela ré. Assim, entende preenchidos os requisitos para o recebimento de
indenização por danos morais, pois embora estivesse em recuperação judicial, a ré se
encontrava operando os voos normalmente e que o simples fato de tê-la questionado
anteriormente a respeito da realização do voo não significou ciência de que ele de fato
não ocorreria. Quanto aos danos materiais entende fazer jus ao recebimento do valor
dispendido para a aquisição da passagem, uma vez que passou a integrar o seu
patrimônio, ainda que tenha sido dada por seu namorado.
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 269/281),
manifestando-se a apelada pela manutenção integral do julgado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1005808-62.2020.8.26.0003 - São Paulo – T - Voto no 45.428
O recurso está a merecer parcial provimento, data venia.
Conforme narra a inicial, a autora contratou os serviços da requerida para
voar de Campo Grande para Vitória em 14 de junho de 2019 para visitar seu namorado.
Ocorre que o voo foi cancelado sem qualquer justificativa ou aviso prévio e, diante da
falta de remanejamento, a autora retornou para sua casa, não voou e não foi ressarcida.
Restando incontroverso nos autos o cancelamento do voo e a ausência de
remanejamento, divergem as partes em relação à ocorrência ou não dos danos morais e
materiais.
Pois bem.
Apesar de toda a argumentação da requerida, o cancelamento do voo,
feito de forma inopinada e sem qualquer aviso prévio, revelou menoscabo com a
consumidora, que ainda tentou se certificar com duas semanas de antecedência de que o
voo ocorreria ante o notório estado falimentar da ré, tendo sido informada sobre o
cancelamento do serviço tão somente um dia após a data da viagem (fls. 20/21).
Logo, inafastável a responsabilidade da requerida, que deve ressarcir os
prejuízos morais que a autora sofreu com a situação absurda pela qual passou.
Segundo leciona CLÁUDIO LUIZ BUENO DE GODOY: “(...) assentado
que a responsabilidade do transportador, uma vez inalcançado o resultado pelo qual se obrigou,
prescinde da verificação de sua culpa, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre o
prejuízo sofrido e a atividade de transporte...” (Código Civil Comentado. Coord. p/ Min.
Cezar Peluso. 5a ed. São Paulo: Manole, 2011, p. 754).
Na situação, com a devida vênia, razoável crer que o acontecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1005808-62.2020.8.26.0003 - São Paulo – T - Voto no 45.428
superou o limite dos simples aborrecimentos, expondo a autora a uma expectativa
indevidamente frustrada, além da perda de tempo útil ocorrida. E isso é o quanto basta,
para configurar o dano moral, pois no ensinamento de CLAYTON REIS, “dano moral é
o mal infringido à intimidade da vítima, que altera de forma substancial o seu equilíbrio
psíquico” (Os Novos Rumos da Indenização do Dano Moral. Rio de Janeiro: Forense,
2002, p. 60).
A propósito ensina SERGIO CAVALIERI FILHO: “hoje o dano moral
não mais se restringe à dor, tristeza e sofrimento, estendendo a sua tutela a todos os bens
personalíssimos os complexos de ordem ética , razão pela qual revela-se mais
apropriado chamá-lo de dano imaterial ou não patrimonial” (Programa de
Responsabilidade Civil. 7a ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 77-78).
Inegável, então, o cabimento da indenização por danos morais, sendo
reiterada a jurisprudência relativa a casos tais:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE
AÉREO DE PESSOAS. FALHA DO SERVIÇO. ATRASO EM VÔO. PERDA
DE CONEXÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM
INDENIZATÓRIO
RAZOÁVEL.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O dano moral decorrente de atraso de vôo opera-se in re ipsa. O
desconforto, a aflição e os transtornos suportados pelo passageiro não precisam
ser provados, na medida em que derivam do próprio fato.
2. O entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é de que o
valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de reparação por danos
morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação revelar-
se irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que
não se evidencia no presente caso. Desse modo, não se mostra exagerada a
fixação, pelo Tribunal a quo, em R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de
reparação moral em favor da parte agravada, em virtude dos danos sofridos por
ocasião da utilização dos serviços da agravante, motivo pelo qual não se
justifica a excepcional intervenção desta Corte no presente feito, como bem
consignado na decisão agravada.
3. A revisão do julgado, conforme pretendido, encontra óbice na Súmula
7/STJ, por demandar o vedado revolvimento de matéria fático-probatória.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1005808-62.2020.8.26.0003 - São Paulo – T - Voto no 45.428
(AgRg no Ag 1306693/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 06/09/2011)
“RESPONSABILIDADE CIVIL. OVERBOOKING. ATRASO DE VÔO.
INDENIZAÇÃO.
DANO
MORAL.
DANO
PRESUMIDO.
VALOR
REPARATÓRIO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. CONTROLE PELO STJ.
PEDIDO CERTO.
I - É cabível o pagamento de indenização por danos morais à passageiros
que, por causa de overbooking, só conseguem embarcar várias horas depois,
tendo inclusive que concluir a viagem à sua cidade de destino por meio de
transporte rodoviário, situação que lhes causou indiscutível constrangimento e
aflição, decorrendo o prejuízo, em casos que tais, da prova do atraso em si e da
experiência comum.
II Inexistindo critérios determinados e fixos para a quantificação do dano
moral, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação e atendendo
às peculiaridades do caso concreto, o que, na espécie, ocorreu, não se
distanciando o quantum arbitrado da razoabilidade.
Recurso não conhecido.”
(REsp 567.158/SP, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 25/11/2003, DJ 08/03/2004, p. 254)
Com relação ao valor a ser concedido, todavia, tenho que R$ 2.000,00
(dois mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade adotados em
casos semelhantes.
Conforme pacificado na jurisprudência: “O valor da indenização deve
atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observado seu conteúdo
didático, de modo a coibir reincidência do causador do dano sem enriquecer a vítima” (STJ -
AgRg no REsp 945.575-SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, J.
14/11/2007, DJ 28/11/2007, p. 220).
Por outro lado, era mesmo incabível a indenização por danos materiais,
representada pelo ressarcimento do valor das passagens, uma vez que foram adquiridas
pelo namorado da autora, terceiro estranho à lide, conforme se vê nos documentos de
fls. 23/30.
Ante todo o exposto e pelo que dos autos consta dou parcial provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1005808-62.2020.8.26.0003 - São Paulo – T - Voto no 45.428
ao recurso para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros legais de mora desde a data da
citação e corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do TJSP desde a data da
decisão, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator